Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714742-96.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA VELOSO ALVES RECORRIDO: NEOENERGIA S.A DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 56137685, e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito